Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas a partir da confissão do réu, das testemunhas ouvidas em Juízo e das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal. Diante de diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), o prazo depurador quinquenal da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.